Tribunal: TCU
Processo: 034.667/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Dupovo Medicamentos Ltda. - ME em face do Acórdão 8753/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou suas contas irregulares, condenando a empresa ao pagamento do débito apurado e de multa. Considerando que é de quinze dias o prazo para interposição de recurso de reconsideração (art. 285, do RI/TCU); Considerando que a recorrente foi notificada da decisão ora recorrida em 24/9/2020; Considerando que o recurso foi interposto em 14/10/2020, portanto, após o prazo de quinze dias; Considerando que a recorrente não apresentou fatos novos (art. 285, §2o, do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", §3o, e 285, do RI/TCU, em: a) Não conhecer do recurso de reconsideração da Dupovo Medicamentos Ltda. - ME, por ser intempestivo; b) Dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 034.667/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dupovo Medicamentos Ltda. - Me (07.406.239/0001-05); Nilda Maria de Souza (XXX.048.821-XX) 1.2. Recorrente: Dupovo Medicamentos Ltda - Me (07.406.239/0001-05). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Carlos Alberto Silva Severino (OAB/DF 32.495). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.